Tribunal: TJBA
Processo: 8076017-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8076017-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDEMIR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MOACIR CLEMENTE DA PAIXAO JUNIOR, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança. Gratificação por condições especiais de trabalho (CET). Alegação de omissão quanto à existência de mandado de segurança coletivo e necessidade de intimação para desistência da ação individual. Matéria expressamente enfrentada no acórdão embargado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração coletiva não impede o exercício do direito subjetivo individual, inexistindo litispendência. Alegada omissão quanto ao artigo 110-D da lei estadual nº 7.990/2001 e requisitos temporais para incorporação da verba. Acórdão que reconheceu a natureza genérica da gratificação com base em prova documental e precedentes consolidados, afastando a aplicabilidade dos requisitos de tempo de percepção e média aritmética. Suposta contradição na aplicação do artigo 92, inciso III, do estatuto dos policiais militares. Inexistência de proposições inconciliáveis no julgado, que mantém coerência lógica entre fundamentação e dispositivo. Pretensão de rediscussão do mérito por via inadequada. Embargos de declaração que não se prestam como instância revisora de decisões colegiadas. Pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios rejeitado, por não caracterizada má-fé processual deliberada. Advertência ao embargante quanto à possibilidade de penalidade em caso de reiteração de argumentos já refutados. Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

8076017-86.2024.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,

ESTADO DA BAHIA
e outros

;
e embargado,

VALDEMIR DOS SANTOS

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 202
6

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA